Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703395-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, indeferindo pedido de tutela antecipada de urgência postulada nos autos de ação de repetição de indébito, objetivando a suspensão da ação de execução n. 0714842-42.2018.8.07.0001, proposta em seu desfavor pelo condomínio Jardins das Quaresmeiras, a fim de evitar prejuízos à agravante e poder discutir nos autos da ação de conhecimento a comprovação do pagamento do débito e má-fé do condomínio agravado. O recorrente narra que o que permite essa concessão é o fato de se tratarem de processos conexos (art. 55, §2o, I, e §3o, do CPC), por se tratarem do mesmo ato jurídico, e pelo risco de prolação de decisões contraditórias, mas que não puderam ser reunidas em um mesmo juízo pela forma como as competências estão desenhadas na Lei de Organização Judiciária do DF. Adverte que há prova inequívoca do pagamento, tanto nos autos da Ação de Conhecimento quanto nos autos da Ação de Execução. Além disso, há também fortes indícios de má-fé do agravado. Requer a concessão de tutela recursal nos termos acima mencionados e, no mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o pedido, tal como formulado liminarmente tem caráter irreversível e satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento, fato que inviabiliza seu deferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 17:58:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador